Tribunal: TJES
Processo: 5005765-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005765-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO SMARCARO
AGRAVADO: WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005765-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO SMARCARO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA MEDEIROS - ES31741, HELEN COSTA SANTANA - ES22159-A
AGRAVADO: WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SAFRA S A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão antecipada da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que indeferiu o pedido de tutela de urgência pugnada para suspender os descontos do empréstimo consignado tomado em seu benefício previdenciário, bem como o bloqueio da quantia de R$ 19.208,90 (dezenove reais e duzentos e oito reais e noventa centavos) em contas bancárias da requerida WP Consultoria Financeira Ltda.

Em suas razões recursais sustenta o agravante: a) estarem presentes os requisitos para concessão da liminar; b) que o Banco Safra S/A, por um de seus funcionários, apesar de ter prometido refinanciamento da dívida, realizou novo empréstimo; c) que a agravada WP Assessoria ainda se apossou do valor com a promessa de desfazimento do empréstimo; d) que foi vítima de fraude por parte de prepostos das requeridas.

Na decisão de ID nº 1754071 foi concedida antecipadamente parte da tutela recursal pretendida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V
ITÓRIA, ES, 16 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005765-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO SMARCARO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA MEDEIROS - ES31741, HELEN COSTA SANTANA - ES22159-A
AGRAVADO: WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SAFRA S A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão antecipada da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que indeferiu o pedido de tutela de urgência pugnada para suspender os descontos do empréstimo consignado tomado em seu benefício previdenciário, bem como o bloqueio da quantia de R$ 19.208,90 (dezenove reais e duzentos e oito reais e noventa centavos) em contas bancárias da requerida WP Consultoria Financeira Ltda.

Em suas razões recursais sustenta o agravante: a) estarem presentes os requisitos para concessão da liminar; b) que o Banco Safra S/A, por um de seus funcionários, apesar de ter prometido refinanciamento da dívida, realizou novo empréstimo; c) que a agravada WP Assessoria ainda se apossou do valor com a promessa de desfazimento do empréstimo; d) que foi vítima de fraude por parte de prepostos das requeridas.

Como a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada
in initio litis
, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da medida outrora negada pelo juízo originário.

Pois bem. Em análise perfunctória do caso, diante da demonstração da probabilidade no direito invocado e o risco de prejuízo, foi deferida antecipadamente parte da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros da agravada WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (CNPJ nº 40.921.906/0001-63), no valor de R$ 19.208,90 (dezenove mil, duzentos e oito reais e noventa centavos), que deverão permanecer em conta judicial até ulterior deliberação do juízo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para parcial modificação do decisum atacado, na forma constante da decisão antecipatória. Explico.

Como destacado anteriormente, o autor ajuizou ação em face de WP Consultoria Financeira Ltda. e Banco Safra SA narrando na exordial que a segunda requerida o procurou oferecendo um refinanciamento de empréstimos, nesse sentido, segundo a atendente, os oito empréstimo que o requerente possuía naquela data seriam quitados e ele ficaria com apenas um empréstimo consignado.

Narra que foi surpreendido ao verificar que, na realidade, foi realizada a contratação de um novo empréstimo, no valor de R$ 19.688,50 (dezenove mil e seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 479,60 (quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), bem como, que os demais empréstimos continuavam ativos.

Assim, aduz o autor que entrou em contato com a segunda requerida e, com isso, foi procurado pela WP Consultoria, lhe tendo sido informado que, devido a indevida contratação do empréstimo, disponibilizou ao requerente um boleto, no valor do empréstimo depositado na conta do autor, argumentando que, uma vez pago o boleto, o empréstimo seria quitado e não mais seriam realizados descontos em seu benefício.

Todavia, alega que mesmo com a devolução do valor, o segundo requerido continua efetuando descontos em seu benefício. Além disso, foi surpreendido com os termos do contrato, enviado pela primeira requerida, os quais divergem totalmente do que lhe fora informado pelo telefone.

Embora o magistrado “a quo” tenha consignado na decisão recorrida que o único elemento probatório em favor da parte autora seria sua narrativa fática, fundamentando que não existiriam documentos que comprovem sua intenção em realizar contrato diverso daquele que consta em sua folha de benefício junto ao INSS, há forte indícios da verossimilhança de suas alegações.

Isso por que é amplamente sabido o aumento vertiginoso na quantidade de fraudes envolvendo empréstimos consignados, tendo por vítima idosos que acabam sofrendo descontos em seus benefícios previdenciários.

Além disso, vê-se das conversas trocadas com a preposta da empresa WP Consultoria (ID nº 8742908) que lhe foi informado da necessidade de fazer uma transferência bancária por meio de PIX, ou pagamento do boleto com promessa de solução do impasse.

Há comprovação de pagamento do referido boleto em favor da WP Consultoria, conforme ID nº 8742912 e 8742917, sobrevindo contrato de cessão do valor tomado em empréstimo mediante pagamento mensal na conta bancária do recorrente do valor da parcela.

Se por um lado carecem os autos de elementos de prova acerca da participação do requerido Banco Safra S/A na oferta de renegociação e, indevidamente ter procedido a contratação de empréstimo, entendo ser possível identificar atuação aparentemente controversa da segunda requerida WP Consultoria ao solicitar o depósito da quantia em sua conta bancária.

A forma e as condições que envolvem a avença já evidenciam a probabilidade de ter ocorrido fraude a ensejar prejuízo financeiro ao consumidor de modo a autorizar medidas assecuratórias a evitar-lhe maior lesão.

No mesmo compasso, o
periculum in mora
é inerente à própria medida, diante do risco de ineficácia da tutela ao final, em indesejável prejuízo ao agravante.

Assim, preenchidos os requisitos legais, diante da verossimilhança das alegações acerca da indevida atuação da agravada WP Consultoria Financeira Ltda, bem como o risco de prejuízo grave em caso de prosseguimento do feito sem assegurar a possibilidade de ressarcimento do autor, tem-se por possível bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda que se encontre o feito em fase de conhecimento.

Esse, inclusive, foi o entendimento adotado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, in verbis:

[...] Identificada a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, bem como o perigo de dano aos quais alude o art. 300, caput, do CPC, de rigor é o deferimento da tutela de urgência vindicada pelos insurgentes, sobretudo porque as medidas por eles reivindicadas estão expressamente autorizadas pelo §1º, do referido dispositivo e evidentemente abalizadas pelo poder geral de cautela do magistrado. 3 Afinal, [...]"valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, [inclusive] de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017).[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017), que na hipótese vertente se demonstra ser a penhora no rosto dos autos da ação de dissolução parcial da empresa Avalon Construtora Ltda. de nº 0007041-55.2016.8.08.0035, não importando, de pronto, transferência de titularidade dos bens eventualmente constritos, mas medida restritiva meramente acautelatória. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007469, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Tal entendimento se revela justo e adequado neste momento de modo a assegurar o resultado útil da demanda.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal concedida, autorizar o bloqueio de ativos financeiros da empresa WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (CNPJ nº 40.921.906/0001-63), no valor de R$ 19.208,90 (dezenove mil, duzentos e oito reais e noventa centavos), que deverão permanecer em conta judicial até ulterior deliberação, cabendo ao juízo originário o cumprimento imediato da medida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. EVIDÊNCIA DE FRAUDE DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA ASSECURATÓRIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada in initio litis, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da medida outrora negada pelo juízo originário.
2.
Se por um lado carecem os autos de elementos de prova acerca da participação do requerido Banco Safra S/A na oferta de renegociação e, indevidamente ter procedido a contratação de empréstimo, entendo ser possível identificar atuação aparentemente controversa da segunda requerida WP Consultoria ao solicitar o depósito da quantia em sua conta bancária.
3.
A forma e as condições que envolvem a avença já evidenciam a probabilidade de ter ocorrido fraude a ensejar prejuízo financeiro ao consumidor de modo a autorizar medidas assecuratórias a evitar-lhe maior lesão.
4.
Assim, preenchidos os requisitos legais, diante da verossimilhança das alegações acerca da indevida atuação da agravada WP Consultoria Financeira Ltda, bem como o risco de prejuízo grave em caso de prosseguimento do feito sem assegurar a possibilidade de ressarcimento do autor, tem-se por possível bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda que se encontre o feito em fase de conhecimento.
5.
Firme em tais razões, merece parcial acolhida a irresignação recursal autorizar o bloqueio de ativos financeiros da empresa que atuou como correspondente bancário.
6.
Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.